Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por FÁBIO WESTIN DIAS contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento 0703478-11.2021.8.07.0020. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que a requerida cesse, de imediato, a cobrança de mensalidades pelos bens até agora não entregues, além de se abster de incluir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito, até o julgamento do feito. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção Irresignado, o agravante afirma que sua pretensão objetiva a rescisão de contrato de compra e venda de debêntures, “as quais seriam objeto de garantia de Juízo de execução penal”. Alega que a agravada não cumpriu com as obrigações previstas no contrato, dentre as quais, a cláusula que previa a apresentação do laudo de avaliação patrimonial, no prazo de 10 (dez) dias da assinatura do contrato, que somente foi apresentado em junho de 2020, um ano depois da celebração do contrato. Acrescenta, ainda, que a agravada foi notificada extrajudicialmente a respeito de sua situação, quedando-se inerte. Sustenta que essa situação evidencia o inadimplemento contratual da agravada, o que autoriza a concessão dos efeitos da tutela antecipada para que se autorize a suspensão dos pagamentos pactuados e que a agravada se abstenha de incluir o nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 24104960). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela antecipada. É que, ao menos nesse momento inicial, não verifico, de plano, a verossimilhança nas alegações da agravante, uma vez que, conforme bem elucidou o magistrado de origem, o feito ainda se encontra em fase embrionária e demanda a necessária instrução probatória para a exata dimensão do descumprimento contratual alegado pelo recorrente, restando imprescindível, ainda, a oportunização do contraditório. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente, até porque não há nenhuma comprovação cabal de o recorrente será inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Portanto, não verifico, em sede desta cognição rasa, qualquer mácula no decisum vergastado, motivo pelo qual passo a me inclinar no sentido de que não merece ser albergada a insurgência da parte agravante. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Desnecessária a intimação da parte contrária, uma vez que não angularizada a relação processual na origem. Publique-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator